Tribunal: TCU
Processo: 039.720/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da omissão no dever de prestar contas e do descumprimento do interstício previstos no Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista no País (GD) - Processo CNPq Processo 245402/2012-8 : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Danilo Custodio Jorge, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/1/2023 285.768,18 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.